Tribunal: TJSP
Processo: 1074746-85.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - caráter infringente do recurso – interposição para fins de prequestionamento - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074746-85.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, são embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e LUIZ
CARLOS PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074746-85.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17480 - abo
2
VOTO No: 17480
COMARCA: Suzano- 1a Vara Cível
EMBTE. : Banco do Brasil S/A
EMBDO. : Luiz Carlos Pereira da Silva e Banco Santander (Brasil) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v.
acórdão embargado - caráter infringente do recurso

interposição para fins de prequestionamento - embargos
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074746-85.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17480 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco
embargante contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wellington
Urbano Marinho, que julgou procedente a demanda, para determinar aos réus
(bancos) que limitem os descontos em folha de pagamento decorrentes dos
contratos de empréstimos consignados firmados com o autor (embargado pessoa
física) à 30% dos rendimentos líquidos deste.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta o recorrente a existência
de vícios.
Prequestiona a matéria
É o relatório.
O v. acórdão houve por bem em negar provimento ao apelo do
embargante, cuja ementa é a seguinte:
“DECLARATÓRIA - r. sentença de procedência - recurso do Banco do
Brasil
insurgência
impossibilidade - empréstimos consignados
realizados com o Banco réu com descontos que superam o limite legal de
30% - descontos que devem ser realizados obedecendo a limitação legal
de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor apelado -
precedentes desta E. Câmara e do Superior Tribunal de Justiça fixação de
honorários recursais - sentença mantida - recurso do banco do Brasil não
provido.”
Inconformada, a casa bancária opôs os presentes aclaratórios.
Afirma que a limitação da margem consignável somente é válido
para empréstimos consignados, sendo que os demais empréstimos não se
sujeitam a tal limitação.
Pondera que o autor, aqui embargado, é funcionário público, de
modo que a limitação atingiria o patamar de 35% de seus proventos.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
A respeito da matéria e amparada por precedentes do STJ e de
C. Câmaras deste Tribunal Bandeirante, o v. aresto salientou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074746-85.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17480 - abo
4
“Com relação ao caso em exame, tem-se que o autor comprova nos autos
que obtêm descontos em seu extrato bancário e em holerite nos (fls.
18/22), totalizando a quantia de R$ 1.683,49 com relação aos contratos
realizados com o Banco réu, o que corresponde aproximadamente a 45%
dos rendimentos do autor.
Dessa forma, resta evidente diante do conjunto probatório, que os
descontos dos empréstimos realizados superam a limitação legal, sendo
medida de rigor que seja estabelecido o limite de 30% nos vencimentos
líquidos do autor, para ser preservado o mínimo de subsistência em razão
do princípio da dignidadehumana, aplicando-se ao caso em tela a Lei no
10.820/03, artigo 2o, § 2o, inciso I,com alteração pela Lei 13.172/15:
(...)
§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% da
remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5%
destinados exclusivamente para:
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.”
E sobre a condição de o autor ser funcionário público, a decisão
também foi clara nesse sentido. Sem omissão, contudo.
Transcreva-se, por pertinência:
“segundo o STJ, 'o servidor que contrai empréstimos com entidades
privadas, autorizando o desconto como forma de pagamento, em princípio
não pode pretender o cancelamento unilateral perante a administração.
Entretanto, o desconto deve estar limitado a 30% do valor da
remuneração.(STJ - REsp no1284145 Julgamento: 13/11/2012 Ministra:
Diva Malerbi).
(...)
Assim, o Banco apelante deveria ter tomado a cautela de no momento da
concessão do empréstimo observar o limite de 30%, pois tinha em mãos
todos os dados necessários para saber que a prestação não poderia
ultrapassar o teto estabelecido na lei.”
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo do
embargante com o desfecho dado à causa. Assim, não há como amparar seus
argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074746-85.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17480 - abo
5
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
Por fim, bate-se o embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ,
Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u., rejeitaram os
embargos de declaração).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo 1022, do Código
de Processo Civil de 2015, tendo por escopo suprir omissões, aclarar
obscuridades e desfazer contradições.
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda
a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no
169.073-SP- AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no
128.519-2DF, Pleno, rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence
no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em contradição, demonstrando, os declaratórios,
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074746-85.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 17480 - abo
6
adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS
ACHILE ALESINA
Relator